Tribunal: TJDFT
Processo: 0755924-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIDA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSERTO. RESCISÂO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. RS 1.200,00. QUANTUM MAJORADO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Estando a parte com mais de um procurador constituído nos autos, válida a intimação feita no nome de apenas um deles.
3. “A orientação jurisprudencial desta Corte está consolidada no sentido de que é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles” (STJ - EDcl no Ag: 1235256 MG 2009/0181899-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2013).
4. Se o vazamento no imóvel objeto da locação foi adequadamente sanado três meses depois do início da locação e a locatária permaneceu (e permanece) ocupando o bem, é indevida a pretensão de reaver o valor pago a título de alugueres e impostos, merecendo prestígio a sentença que decretou a rescisão do contrato sem ônus para a autora e condenou a imobiliária a compensar danos morais
5. Deve ser majorado o quantum da reparação por dano moral se este, à luz dos elementos dos autos, não reflete as circunstâncias da conduta danosa e a extensão e a duração da ofensa, comparecendo o valor de R$2.500,00 mais afinado com as circunstâncias do evento em que a autora foi compelida a conviver durante três meses com o vazamento em seu banheiro, provindo do apartamento do piso superior.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.